Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-86.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000472-86.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA CARDOSO - CPF: 043.591.981-40 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MONITORAMENTO POR SATÉLITE. PROTEÇÃO AO BIOMA AMAZÔNICO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. DANOS MORAIS COLETIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando o réu pela prática de desmatamento ilegal em 13,96 hectares de floresta amazônica, área de preservação especial, sem autorização do órgão competente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se há responsabilidade civil objetiva do recorrente pelo desmatamento realizado em área sob sua posse (ii) a responsabilidade do apelante pelo desmatamento ilegal; (iii) a possibilidade do uso de monitoramento por satélite para a constatação do dano ambiental; e (iv) a proteção especial do bioma Amazônico e a possibilidade da condenação por danos morais coletivos e na obrigação de recuperação ambiental.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral, conforme preceitua a legislação ambiental brasileira. No presente caso, o desmatamento ilegal foi comprovado por meio de imagens de satélite, método plenamente aceito para monitoramento ambiental e reconhecido judicialmente como ferramenta confiável.

4. A posse sobre o imóvel é suficiente para caracterizar a obrigação
propter rem
de reparar o dano ambiental.

5. O bioma da floresta amazônica possui proteção constitucional e internacional, sendo essencial ao equilíbrio ecológico global. A legislação interna e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil impõem uma tutela rigorosa ao bioma, de modo que a prática de desmatamento ilegal em áreas de especial preservação deve ser sancionada com rigor.

6. É cabível a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e pagar, pois o dano ambiental é multifacetado e exige resposta reparatória ampla.

7. A apuração do dano material deve ocorrer em liquidação de sentença, dada a complexidade da mensuração dos prejuízos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a apuração do dano material ocorra em sede de liquidação de sentença.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e abrange também o possuidor do imóvel. 2. É válida a prova obtida por sensoriamento remoto. 3. É cabível a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar. 4. A apuração do valor dos danos materiais pode ocorrer na fase de liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei n.o 6.938/81, art. 14, §1o; Código Florestal, Lei n.o 12.651/2012, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.08.2014; STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2012; STJ, REsp 1778729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por LUCIANO DA SILVA CARDOSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman Dall"Acqua, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.o
1000472-86.2024.8.11.0025
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Juína, MT, julgou o pedido procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 250823657):

“
Vistos.

I RELATÓRIO

Trata-se de
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
LUCIANO DA SILVA CARDOSO.

Conforme alegado pelo Ministério Público em sua inicial, a presente ação se fundamenta no Inquérito Civil no 281/2023 (SIMP no 001037-096/2023), instaurado para apurar danos ambientais relacionados ao auto de infração ambiental da SEMA no 0042000922, lavrado em 13/10/2022.

Nesse contexto, foi constatado que Luciano da Silva Cardoso destruiu 13,96 hectares de floresta nativa, área de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Após ser notificado, o representado apresentou defesa administrativa, alegando que a degradação ambiental resultou de fogo incontrolável, recorrente na região, anexando o Boletim de Ocorrência correspondente à época dos fatos. Entretanto, o Ministério Público rejeitou a defesa, com base no relatório técnico da SEMA no 0000000043, que aponta o desmatamento por corte raso, sem sinais de queimadas.

As imagens de satélite, com alta resolução espacial, demonstram que a destruição da vegetação ocorreu por desmatamento, e não por queimadas.

Devidamente intimado, o representado manteve-se inerte quanto à possibilidade de conciliação.

Diante desses fatos, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública Ambiental para responsabilização civil do degradador, nos termos da legislação ambiental aplicável, pela destruição de 13,96 hectares de vegetação da Floresta Amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Ao final pleiteou a procedência da ação com a condenação da parte requerida nos seguintes termos:

a) obrigação de efetiva reparação do dano material causado, com a apresentação da adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA;

b) abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória, com ordem para que suspendam todas as atividades lesivas ao meio ambiente, que esteja realizando na área degradada, sem autorização ou licença concedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) Ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, estimados em no mínimo R$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público;

d) Ao pagamento da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, a serem estimados, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente;

e) seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Juína para que encaminhe cópia da matrícula do referido imóvel, bem como averbação da presente ação civil pública na matrícula do imóvel (...)”

Com a inicial documentos.

Inquérito Civil no 281/2023 (SIMP no 001037-096/2023), auto de infração ambiental da SEMA n. 0042000922, lavrado em 13/10/2022, termo de embargo/interdição, ID. 142547898 - Pág. 11, relatório técnico, ID. 142547898 - Pág. 17.

A inicial foi recebida em ID. 143042879 - Pág. 1, oportunidade em que foi deferida a tutela de urgência:

“(...) 1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; 2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) DETERMINO à parte requerida que espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres 4) DETERMINO à parte requerida que não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; 6) DETERMINO que a parte requerida se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 7) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público. FIXO o prazo de 120 DIAS para o cumprimento total das obrigações impostas nos itens “3”, "4" e "5", devendo apresentar, no mesmo prazo, os respectivos protocolos emitidos pelos órgãos ambientais competentes ou, apresentar justificativa plausível no caso de impossibilidade. Decorrido o prazo acima sem qualquer notícia do cumprimento das obrigações, INCIDIRÁ MULTA DIÁRIA no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com possibilidade de majoração em periodicidade quinzenal caso o valor da astreinte se mostre insuficiente como medida coercitiva, nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil. (...)”

Conciliação infrutífera, ID. 154377412 - Pág. 1.

Citada, a parte requerida apresentou contestação em ID. 155805781 - Pág. 1, alegando, em suma, inexistência de nexo de causalidade, inexistência do dever de indenizar por danos morais e materiais.

O Ministério Público impugnou a contestação em ID. 162271036 - Pág. 1.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida deixou transcorrer o seu prazo, e o Ministério Público requereu o julgamento antecipado, ID. 165997213 - Pág. 1.

É o relatório.

II FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, entendo que no caso em análise a questão não depende da produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento da lide.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Verifico que a inicial foi instruída com:
Inquérito Civil no 281/2023 (SIMP no 001037-096/2023), auto de infração ambiental da SEMA n. 0042000922, lavrado em 13/10/2022, termo de embargo/interdição, ID. 142547898 - Pág. 11, relatório técnico, ID. 142547898 - Pág. 17.

O auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores do IBAMA é prova cabal da ocorrência do dano ambiental, por se tratar de ato administrativo dotado de presunção de veracidade, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, cabendo ao suposto agente causador do dano o ônus de provar que as informações contidas neste documento não condizem com a verdade. A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - TUTELA ANTECIPADA - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE DEGRADADORAS SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...] Comprovado, por meio de documentos revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, que o agravante desmatou floresta nativa, é de se manter a decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada em ação civil pública. 3 – No direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Assim, na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente. (AI 13926/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015)”.

Nesse passo, verifico que a parte requerida deixou de produzir qualquer prova que desconstituísse o alegado pelo Ministério Público e constatado pelo Auto de Infração, além disso, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, nada requereu.

É importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sobre o ônus da prova, através de enunciado de súmula:
“Súmula no 618: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Todavia, a inversão de que trata o enunciado de súmula deve ser aplicada em defesa do meio ambiente e não do poluidor.

Nesse sentido:

O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório,
competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou
ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. STJ. 2a Turma. REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 01/12/2009. (grifamos)

Vale ressaltar que essa inversão do ônus da prova (
in dubio pro natura)
ocorre tanto nos casos em que o degradador é uma pessoa jurídica de direito público como também nas hipóteses em que se trata de pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física.

Assim já decidiu o STJ:

A responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. STJ. 2a Turma. REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 9/9/2016.

Ou seja, recaía sobre a parte requerida a obrigação de provar que não praticaram conduta contrária à legislação ambiental e não deu causa ao dano apontado.

O Auto de infração lavrado, acompanhado dos respectivos relatórios, é prova suficiente do dano ambiental, seja pela presunção de veracidade de que gozam os servidores públicos, seja em razão da inversão do ônus probatório em favor da tutela do meio ambiente.

Além disso, com a Lei 6.938/1981, ficou consagrada a responsabilidade objetiva do agende poluidor (art. 14), ou seja, para a caracterização da responsabilidade do agente basta a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade, uma vez que inexiste a necessidade de se comprovar o elemento culpa na responsabilidade objetiva.

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Sendo objetiva a responsabilidade civil do causador do dano ambiental, não se admite excludente de ilicitude, bastando o exercício de qualquer atividade ensejadora de risco para caracterizar a obrigação de reparar ou indenizar o dano ecológico.

Ainda acerca do tema, leciona Terence Trennepohl:

“A Lei n. 6.938/81 fala da responsabilidade objetiva do agente causador do dano ambiental, ficando este obrigado a repará-lo ou indenizá-lo, sem que seja necessária a comprovação de culpa. Essa responsabilização ganha espaço desde longa data no cenário nacional, principalmente em razão de sua imensa adoção no âmbito internacional, pois foi a opção escolhida pela Convenção Lugano, sobre a responsabilidade civil pelos danos resultantes de atividades perigosas para o ambiente. Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade dita clássica ressalta a importância da existência da culpa para a responsabilização do agente. Porém, na esfera ambiental, a responsabilidade, por ser objetiva, não necessita de culpa”. (TRENNEPOHL, Terence. Manual de Direito Ambiental. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2020)

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 1- INFRAÇÃO AMBIENTAL - QUEIMADA - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EMBARGOS PROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, a teor do art. 225, § 3o, da Constituição Federal, contudo, exige a comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre o comportamento ou a atividade desenvolvida pelo agente e o dano. Comprovado nos autos, a ausência de nexo causal entre o comportamento da apelada e o dano ocorrido, a desconstituição da certidão de dívida ativa, por ausência de responsabilização, é medida que se impõe. (Ap 119803/2010, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/08/2011, Publicado no DJE 16/08/2011)”.

O dano ambiental atinge toda a coletividade, pois o meio ambiente é um bem de todos, juridicamente tutelado. A lei da Ação Civil Pública (Lei no 7347/85) em seu art. 1o dispõe que:

“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei no 12.529, de 2011).

l - ao meio-ambiente

(...)”

Assim, uma vez provado o dano e o nexo de causalidade, deve o requerido ser condenado à obrigação de fazer consistente na integral reparação da área degradada e ao pagamento de indenização pela degradação ao bem difuso violado.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte-autora,
CONFIRMO a tutela de urgência
deferida em
ID. 143042879 - Pág. 1
e
CONDENO
a parte-requerida:

a)
À OBRIGAÇÃO DE FAZER
, consistente na integral
reparação da área degradada
, comprovada mediante a apresentação de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, mediante adesão ao
Programa de Regularização Ambiental (PRA)
no âmbito da SEMA, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
;

b)
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
pela
degradação ao bem difuso violado
, no montante de
R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada
, totalizando
R$ 13.960,00 (treze mil novecentos e sessenta
reais)
, valor este a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos;

c)
AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS
, no montante de
R$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais),
valor este a ser destinado ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente, ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público;

d)
ABSTER-SE
de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, devendo
suspender todas as atividades lesivas
à área degradada, sem autorização ou licença concedida pelo órgão ambiental, sob pena de aplicação de multa diária, até a comprovação da regularização da área.

Custas e despesas processuais pela parte requerida. Honorários advocatícios incabíveis à espécie (Lei 7.347/1985, art. 18; STJ.
EAREsp
n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018).

Consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS:

À SECRETARIA para:

1) INTIMAR a parte-requerida, inclusive para cumprimento do disposto na sentença e EXPEÇA-SE o necessário;

2) Na intimação, ADVIRTA-SE à parte, como expressão do princípio da não surpresa, que a interposição de embargos de declaração com objetivo, direto ou indireto, de rediscutir ponto examinado na sentença implica:

a) Não conhecimento dos embargos, a afastar o efeito interruptivo recursal e, consequentemente, acarretar a intempestividade da apelação;

b) Sanção, seja pela aplicação/acréscimo da pena da litigância de má-fé, seja impondo multa por interposição de embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2o), cumulativamente.

3) CIENTIFICAR o Ministério Público;

4) Havendo recurso de apelação, INTIME-SE para contrarrazões e, na sequência, REMETAM-SE os autos ao Tribunal, independentemente de nova conclusão;

5) Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e cautelas de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

Local e data do sistema.

RAIANE SANTOS ARTEMAN DALL"ACQUA

Juíza de Direito

”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada.

Aduz que,
“foi autuado, de forma remota, por um dano ambiental que não praticou, pois trata-se de fogo que adentrou a sua area rural no ano de 2018 e 2021. Além disso, os agentes ambientais não foram até seu imóvel para constatar se de fato tal dano foi realmente sobre sua posse, haja vista que a autuação se deu apenas e tão somente com base em informações de terceiros e com base em cadastros antigos de 2014”
.

Narra que,
“A área rural imposta no Auto de Infração, como sendo de responsabilidade do recorrente, esta dentro de um assentamento rural de
mais de 8.000 hectares de terra e com mais de 120 famílias ocupando referidos imóveis rurais
, não há registro individual, não há CAR em muitos lotes e se quer há memorial descritivo, trata-se de terras em litigio pela posse que tramita sob os autos no 0053007-44.2013.811.0041 – PJE, na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT”.

Assim,
“não há provas reais de que o recorrente é o verdadeiro responsável pelo imóvel rural citado nos autos pois
a referida autuação se deu com base em documentos produzidos ERRONEAMENTE EM 2014 pelo IBAMA, que acolheu informações de terceiros com má fé para autuar o recorrente,
sem ter juntado um só documento nos autos citado que referido imóvel seria de fato do recorrente
”.

Quanto ao dano material, afirma que,
“não há dano material a ser indenizado pelo fato
de não haver nos autos prova de
que a área desmatada tornou-se irrecuperável
, haja vista que o desmatamento de floresta
pode ser revertido naturalmente com o decorrer dos anos, por preservação da área ou até mesmo com a confecção de Plano de Recuperação de Àrea Degradada (PRAD),
ato este que inclusive o recorrente foi condenado a fazer nos autos
”.

Desse modo,
“em que pese seja possível a condenação pecuniária cumulada com a de reparação do dano, conforme a norma legal prevê, tem-se que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização, seja por dano material ou moral
”.

Em relação ao dano moral, assevera que,
“
foi condenado ainda ao pagamento de R$ 13.960,00 de indenização por danos morais coletivos
, no entanto, além de inexistir prova do nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o suposto dano ambiental alegado, ainda,
não há provas de que A AREA DESMATADA SE TORNOU IRRECUPERAVEL
e que a sociedade sofreu referido dano moral, assim,
inexiste prova da existência dos danos morais coletivos
”.

Argui que,
“não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente supostamente degradado pelo
o que é fundamental para a fixação de dano moral coletivo a que foi condenado o recorrente
,”
.

Com base em tais argumentos, requer:

“(...)

2. Seja
julgado PROVIDO
o presente recurso de apelação, para reformar a r. sentença, para o fim de
indeferir a condenação em
indenização por danos morais, por não haver provas do sofrimento da coletividade para este fim nos autos
, conforme consta da jurisprudência do TJMT, e
indeferir a indenização por danos materiais
, haja vista a
inexistência de prova de que o meio ambiente afetado tornou-se
parcela não-recuperável, sendo possível sua recuperação integral
,
como foi até mesmo condenado o recorrente a fazer na r. sentença
”.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 250823662).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento

do recurso (ID. 280211399).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por LUCIANO DA SILVA CARDOSO contra a sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em

27.02.2024,

com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL”
em desfavor de LUCIANO DA SILVA CARDOSO, em virtude do desmatamento ilegal, a corte raso, de 13,96 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, conforme expresso no Inquérito Civil n.o 001037-096/2023, Auto de Infração n.o 0042000922 e Termo de Embargo/Interdição n.o 0042000722.

O pedido de tutela de urgência foi
deferido,

para: 1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; 2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) DETERMINO à parte requerida que espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres; 4) DETERMINO à parte requerida que não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; 6) DETERMINO que a parte requerida se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 7) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Citado, o requerido apresenta contestação (ID. 250823199), e a requerente impugnação (ID. 250823653 ).

Em seguida, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo o órgão ministerial pedido o julgamento antecipado do feito (ID. 250823656), e, o requerido manteve-se inerte.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
01.10.2024
(
ID.

250823657), que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar na à reparação da área degradada, dano moral coletivo no valor de R$ 13.960,00 (treze mil e novecentos e sessenta reais) e dano material no valor de R$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais), a título de danos materiais.

Realizada tentativa de conciliação, contudo não obteve êxito (ID. 299175855).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Incialmente, consigna-se que a obrigação ambiental possui natureza
propter rem
conforme prevê o artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.651/2012, desse modo, é responsável tanto quem possui domínio quanto quem tem a posse, e não apenas a propriedade.

Sendo assim, o argumento da parte apelante de que não tem responsabilidade, uma vez que é um assentamento não é capaz de eximir a responsabilidade, pois esse afirma que reside no local em litígio, ou seja, possui posse.

Nesse mesmo sentido, é o parecer do
parquet:

“Quanto à alegação do apelante acerca da ausência de individualização fundiária da área, referindo-se a litígios possessórios envolvendo a Gleba Rio do Ouro, tal assertiva não elide a responsabilização. O próprio recorrente admite que exerce posse sobre o imóvel objeto do auto de infração, o que basta, à luz da jurisprudência dominante, para ensejar a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente. É que a obrigação ambiental possui natureza
propter rem
, conforme disposto no art. 2o, §2o, da Lei 12.651/12, vinculando-se à titularidade possessória ou dominial, e não à definição cartorial da propriedade”.

Outrossim, quanto a afirmação que não está presente o nexo de causalidade, pois o dano decorre de queimada externa, tem-se que a parte não logrou demostrar esse fato, uma vez que juntou apenas dois boletins de ocorrência, lavrados em nome de terceiros, bem como observa-se que no Inquérito Civil (ID. 250823183), consta a informação:

“Cabe ressaltar que o imóvel rural possuía antes do desmatamento (08/08/2017), características de uma área que já sofreu queimadas recorrentes, por isso ela possui características de uma vegetação menos densa e com característica de desuso (ANEXO I), entretanto a área foi desmatada ilegalmente a partir de 2018 (ANEXO II, III, e IV). Nesse sentido, a referida área não está prescrita, o qual justifica-se a lavratura deste auto de infração, termos de embargos, notificação e relatório técnico em 2022”.

Sendo assim, ficou constatado o desmatamento sem autorização do órgão ambiental.

Ademais, sabe-se que
o desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Importante consignar
que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

No caso em tela, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais,
e, principalmente, que a parte requerida não comprovou a inocorrência do ato ilícito ou a aventada recuperação da área degradada.

Além do mais, evidenciado que ocorreu desmatamento em espaço protegido e que o demandado não comprovou a existência de licença do órgão ambiental para praticar as ações no imóvel.

A Amazônia Legal se insere no conceito de Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinado pela Lei n.o 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Além disso, não se pode olvidar que a evolução histórica da legislação brasileira evidencia crescente preocupação do Estado brasileiro com a proteção do bioma da Amazônia. Do mesmo modo, no plano internacional o Estado brasileiro assumiu, por meio de tratados e acordos, com status de lei ordinária, compromissos perante a comunidade internacional dos quais se extraí o dever de proteção e preservação do bioma Amazônia.

Logo,
“não se permite supor, após décadas de evolução e aprimoramento da legislação interna quanto à necessidade de especial proteção da Floresta Amazônica e da contínua e reiterada atuação do Estado brasileiro em prol dessa proteção, pelos mais diversos instrumentos jurídicos e administrativos, e, finalmente, depois de todos os compromissos internacionais assumidos, que a Floresta Amazônica não gozaria de especial preservação, sobretudo quanto aos deveres do Poder Público de fiscalização e repressão do desmatamento de sua vegetação nativa, que é, aliás, a maior ameaça a esse bioma”.
(TRF-1 – Apelação n.o 0004765-45.2015.4.01.3000, Relatora: Desa. ANA CAROLINA ROMAN. Data de Julgamento: 11.12.2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA).

De outro lado, no que tange à insurgência quanto à ausência de permissibilidade da autuação pelo sensoriamento remoto, é notório que:
“Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.”
(STJ - REsp n.o 1.778.729/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10.09.2019, DJe de 11.09.2020.)

No mesmo sentido, a Recomendação n.o 99, de 21 de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça
“recomenda a utilização, pelos magistrados, de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em conjunto com os demais elementos do contexto probatório, quando for necessário para a instrução probatória de ações ambientais cíveis e criminais”.

Admite-se assim, aproveitando-se de forma ampla o uso de tecnologias, que permitam afirmar, com certo grau de segurança, a ocorrência da infração, a imputação de sua autoria e materialidade e os elementos circunscritos a prática ilícita que viabilizem ao autuado, desde início, conhecer da imputação e se defender, de forma ampla, em relação a ela.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental.

Pertinente mencionar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in verbis:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3.o, da Magna Carta.

Diante disso,
é dever da parte promovida, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatamento de área, objeto especial de preservação) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO NATURA
DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio essendi
da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em
numerus clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum,
admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio ad pristinum statum,
isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvo pastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14.
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual
quantum debeatur
.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)
(grifo nosso)

Desse modo, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixada de acordo com a extensão do dano produzido.

Isso se dá pois,
“A quantificação do valor da indenização por danos materiais ambientais, por vezes, apresenta-se como um processo complexo que exige uma avaliação detalhada dos prejuízos causados, possibilitando que seja realizada durante a fase de liquidação de sentença, solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Reconhecido o dano ambiental, a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença”
. (STJ, AgRg no REsp 1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015)”
(N.U 1000419-79.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

Assim, não possuindo provas suficientes da extensão pelas provas do processo, quanto do dano material, necessário se faz a sua apuração em fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza
propter rem
. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001751-52.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença
. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”. (grifos nossos)

Por derradeiro, em relação ao
dano moral,
destaca-se que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

3." Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa "( REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).

4." O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos ". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015)

No caso concreto, ficou devidamente comprovado o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade da parte recorrente, mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial, ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

C
omo bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça,
“No caso em tela, restou incontroverso o dano causado à vegetação nativa da Floresta Amazônica, em área de especial proteção e em reserva legal.”
(ID. 280211399).

Por outro lado, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do apelado (produtor rural), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; concluo que a quantia fixada na origem atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, o
quantum
arbitrado na origem, não merece ser minorado ou extirpado, uma vez que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, apenas para determinar que o dano material ambiental seja apurado em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025